Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-63.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Apelação – Preliminar de não conhecimento do recurso – Suposta ausência de impugnação específica – Inocorrência – Das razões do recurso é possível inferir os motivos do inconformismo e o pedido de nova decisão – Preliminar afastada.

AÇÃO MONITÓRIA - Prestação de serviços médico-hospitalares – Interesse de agir do hospital autor evidenciado, dada a contratação de seus serviços

Ementa:
RECURSO – Apelação – Preliminar de não conhecimento do recurso – Suposta ausência de impugnação específica – Inocorrência – Das razões do recurso é possível inferir os motivos do inconformismo e o pedido de nova decisão – Preliminar afastada.

AÇÃO MONITÓRIA - Prestação de serviços médico-hospitalares – Interesse de agir do hospital autor evidenciado, dada a contratação de seus serviços pela ré-embargante, acerca dos quais não houve o adimplemento – Cerceamento de defesa inocorrente - Contrato prestação de serviços de cunho particular – Cirurgia eletiva estética, da qual advieram complicações - Denunciação da lide ao plano de saúde indeferida no bojo da sentença – Razoabilidade, até mesmo diante da ausência de prova da avença firmada com o plano de saúde, a evidenciar indícios da obrigação da seguradora – Incontroversa acerca da internação - Documentos trazidos junto à inicial aptos à procedência do pedido – Impugnação de todo genérica pela ré-embargante – Sentença mantida – Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003512
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000918-63.2020.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante LEA MARIA
SILVA LARA, é apelado HOSPITAL CRISTÃO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-63.2020.8.26.0526 -Voto no
2
VOTO No: 40566
APEL. No: 1000918-63.2020.8.26.0526
COMARCA: SALTO
APTE.: LEA MARIA SILVA LARA
APDO.: HOSPITAL CRISTÃO DE SOROCABA
RECURSO Apelação Preliminar de não conhecimento
do recurso Suposta ausência de impugnação específica
Inocorrência Das razões do recurso é possível inferir os
motivos do inconformismo e o pedido de nova decisão
Preliminar afastada.
AÇÃO MONITÓRIA - Prestação de serviços médico-
hospitalares
Interesse de agir do hospital autor
evidenciado, dada a contratação de seus serviços pela ré-
embargante, acerca dos quais não houve o adimplemento
Cerceamento de defesa inocorrente - Contrato prestação de
serviços de cunho particular Cirurgia eletiva estética, da
qual advieram complicações - Denunciação da lide ao plano
de saúde indeferida no bojo da sentença Razoabilidade,
até mesmo diante da ausência de prova da avença firmada
com o plano de saúde, a evidenciar indícios da obrigação da
seguradora
Incontroversa acerca da internação -
Documentos trazidos junto à inicial aptos à procedência do
pedido Impugnação de todo genérica pela ré-embargante

Sentença
mantida

Majoração
dos
honorários
sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) - Recurso improvido.

Trata-se de ação monitória ajuizada por Hospital Cristão de
Sorocaba contra Lea Maria Silva Lara, que, pela r. sentença de págs. 492/495, de
lavra do d. magistrado CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS, cujo
relatório se adota, foi julgada procedente para constituir de pleno direito o título
executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo,
prosseguindo-se na forma do Livro I, Título II, da Parte Especial da lei adjetiva.
Custas e despesas processuais pela ré/embargante, além de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, apela a ré-embargante arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o feito carecia da produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-63.2020.8.26.0526 -Voto no
3
provas, tais como a denunciação da lide, mesmo em se tratando de hospital não
credenciado, além de provas pericial e oral. Alega que deveria ter sido transferida
para ser tratada no hospital da Unimed, ou então, que a Unimed deveria ter
arcado com os custos da ré-embargante no hospital autor. Outrossim, assevera
que não possui capacidade técnica para verificar o valor correto ou a
necessidade de utilização de todos os itens lançados na conta hospitalar, ora
cobrados nesta ação, fazendo-se necessária uma perícia técnica. Argui, ademais,
a ausência de interesse de agir do hospital autor, ao argumento de que, sendo a
ré-embargante beneficiária de plano de saúde, deveria o nosocômio ter postulado
a cobrança de valores diretamente do aludido hospital. Além disso, sustenta que
se submeteu a uma cirurgia estética, da qual advieram diversas complicações,
levando-a risco de morte. E, diante da situação, seu esposo agiu sob o estado de
perigo, já que a ré-embargante supostamente teria que permanecer na UTI do
nosocômio autor, pois alega que foi verbalmente impedida pelo autor de ser
transferida para nosocômio da Unimed. Assim, acabou obrigando-se ao
adimplemento de prestação excessivamente onerosa. Pugna, assim, pela reforma
da r. sentença.
Recurso processado, acusando resposta com preliminar de não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da sentença (págs. 513/535), subiram os autos.
É o relatório.
De início, afasto a preliminar arguida em sede de contrarrazões
recursais, eis que das razões do apelo é possível inferir os motivos do
inconformismo com a r. sentença e o pedido de nova decisão.
Afasto, também, a preliminar de ausência de interesse de agir.
Isso porque o contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares, de cunho particular, foi entabulado unicamente com a ré-
embargante. Ademais, incontroverso que o hospital autor sequer era credenciado
do plano de saúde da requerida. Assim, o nosocômio não tinha a obrigação de
exigir o adimplemento de valores do plano de saúde.
No mais, cerceamento de defesa não houve, eis que as provas
constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-63.2020.8.26.0526 -Voto no
4
do Julgador indeferir a produção daquelas que seriam meramente procrastinatórias.
Quanto à denunciação da lide, razoável o indeferimento no caso
dos autos, até mesmo considerando que sequer foi trazido aos autos cópia do
contrato de plano de saúde firmado pela autora com a Unimed a evidenciar ou
trazer indícios de que a cobertura seria, ao menos em parte, efetivada.
Outrossim, é cediço que poderá a ré-embargante voltar-se contra o plano de
saúde em ação própria, caso queira.
No mais, tratou-se de cirurgia eletiva estética da qual advieram
complicações, necessitando a ré-embargante de internação em UTI.
À inicial foram acostados documentos atinentes à internação e
procedimentos realizados na ré-embargante, não tendo esta, de outro lado,
logrado evidenciar quais seriam as incongruências na conta apresentada pelo
hospital autor.
De fato, alegações genéricas quanto aos valores cobrados não
bastam para que se determine qualquer outro tipo de prova para averiguação de
supostas incongruências.
Outrossim, a mera alegação de que a ré-embargante restou
impedida verbalmente de ser transferida a hospital da rede credenciada de seu
plano de saúde acabou por ficar isolada nos autos.
Além disso, a própria ré-embargante afirma que seu cônjuge
aceitou a sua internação na UTI, havendo no contrato inicialmente entabulado
entre as partes clara previsão a respeito de tal hipótese clínica, não havendo
indícios de estado de perigo quando da assinatura do contrato.
A propósito, a r. sentença bem apreciou o conjunto probatório,
assim esclarecendo:
“... a parte autora instruiu a petição inicial com cópias do registro
de internação, termo de responsabilidade, fechamento de conta, prontuário
médico do período de internação, exames realizados, conta hospitalar com
discriminação dos serviços, materiais e exames empregados no atendimento à
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-63.2020.8.26.0526 -Voto no
5
Constitui fato incontroverso que a embargada prestou serviços
médico hospitalares para a embargante, contratados na forma particular, tendo a
paciente permanecido internada no período de 02 de maio a 12 de maio de 2019,
totalizando 10 dias de internação, sendo metade deles na UTI.
Nesse contexto, rejeito a alegação de estado de perigo.
O contrato assim celebrado para realização de cirurgia plástica de
caráter eletivo, entre partes maiores e capazes, não emergencial, nada tem de
ilegal ou abusivo porque não estabeleceu obrigação iníqua ou excessivamente
onerosa.
Nem há que se falar em inexistência de contratação dos serviços
de UTI, já que diante dos problemas de saúde apresentados pela paciente,
verificou-se situação de intercorrência prevista na cláusula 6.7 do contrato
inicialmente firmado entre as partes, permitida a cobrança de acordo com a tabela
particular do hospital, que, no caso, adotou os valores indicados na tabela
BRASÍNDICE (PMC) fls. 426/431.
Ressalto, inclusive, que a própria embargante afirma que seu
esposo concordou com a permanência da paciente na UTI do hospital
embargado.
Além disso, não há qualquer prova documental que sustente a
versão da embargante de que teria havido negativa verbal do hospital embargado
em efetuar a transferência da paciente para hospital de seu convênio ou para o
SUS.
No caso, deveria o esposo da embargante ter adotado as
medidas cabíveis para registrar o fato, seja por meio de boletim de ocorrência ou
com o ajuizamento de medida judicial; à míngua de elementos concretos, restou
isolada nos autos a versão de negativa verbal de transferência suscitada nos
embargos.
Quanto ao valor da diária cobrado na UTI, há previsão contratual
expressa de que, no valor inicialmente ajustado, não estariam incluídos custos
com gasometria, materiais e medicamentos (fls. 428); por óbvio, nas diárias de
UTI por intercorrência de que necessitou a embargante, referidos custos também
não estariam incluídos, podendo ser cobrados pelo hospital, na forma descrita no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-63.2020.8.26.0526 -Voto no
6
prontuário médico e na conta hospitalar, não configurando enriquecimento sem
causa ou abusividade, tendo o hospital direito à contrapartida do recebimento,
tendo o hospital direito à contrapartida do recebimento, já que os serviços foram
efetivamente prestados em favor da paciente, ora embargante.
Ainda que o CDC preveja a inversão do ônus da prova, como
forma de facilitar o acesso à justiça, deveria a parte embargante demonstrar quais
serviços e/ou insumos não teriam sido utilizados em seu tratamento, apontando,
inclusive, de forma específica, onde teria havido falha na prestação do serviço ou
do produto, o que não pode ser verificado no caso.
Alegações genéricas relativas à conta hospitalar não se prestam
à desconstituição da pretensão inicial, tampouco autorizam a inversão do ônus da
prova invocada pela embargante.
Assim sendo, os documentos que instruíram a presente ação
monitória constituem prova literal do débito apontado...” (págs. 493/494).
Destarte, mantém-se a r. sentença, tal como lançada.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora